Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-44.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Ação revisional de contrato e anulação de cláusula. Sentença de parcial procedência. Inaplicabilidade do CDC. Empresa autora que não comprova minimamente a alegação de má prestação de serviços, não apresentando nenhum protocolo de atendimento ou e-mail de reclamação sobre excesso de cobrança nas faturas ou perda de sinal. Faturas

Ementa:

Apelação. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Ação revisional de contrato e anulação de cláusula. Sentença de parcial procedência. Inaplicabilidade do CDC. Empresa autora que não comprova minimamente a alegação de má prestação de serviços, não apresentando nenhum protocolo de atendimento ou e-mail de reclamação sobre excesso de cobrança nas faturas ou perda de sinal. Faturas que demonstram a utilização acima do contratado, incompatível com a alegação de perda de sinal. Tempo de fidelização de 24 meses. Legalidade. Resilição unilateral pela empresa autora, que firmou contrato com empresa de telefonia concorrente para redução do custo mensal. Multa devida. Valor da multa proporcional ao benefício concedido e aos meses restantes do contrato, não havendo abusividade. Faturas de consumo após a rescisão contratual, sem justificativa pela empresa de telefonia. Ilegalidade. Inexigibilidade reconhecida. Devolução em dobro afastado em sentença e sem recurso da parte autora. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.